Tribunal: STF
Processo: RE 318344
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CUSTAS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO.
1.      Código de Processo Civil, artigo 21. Sucumbência
recíproca. Custas processuais e honorários advocatícios.
Compensação entre as partes, nos limites da condenação.
2.      Honorários advocatícios. Execução autônoma. Estatuto
da Advocacia, artigo 23. Impossibilidade de compensação.
Alegação improcedente. Os honorários advocatícios decorrentes
de decisão transitada em julgado pertencem ao advogado, que
poderá executá-los em procedimento autônomo. Hipótese distinta
daquela em que, em razão do julgamento do recurso interposto,
os litigantes são vencidos e vencedores na causa, fato do qual
decorre a responsabilidade recíproca pelas custas e honorários
advocatícios, como acessório dos limites da condenação.
Incompatibilidade do artigo 21 do Código de Processo Civil com
o artigo 23 da Lei 8.906/94. Inexistência.
        Agravo regimental a que se nega provimento.